Tribunal: TJSP
Processo: 2044722-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
IMPENHORABILIDADE – Locação – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento, c.c. cobrança de alugueis e acessórios da locação – Cumprimento de sentença – Penhora – Ativos financeiros – Impugnação – Rejeição liminar – Impenhorabilidade da importância objeto de bloqueio "on line", constante da conta corrente da agravante, visto que inferior a 40 salários mínimos, salvo em caso de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE – Locação – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento, c.c. cobrança de alugueis e acessórios da locação – Cumprimento de sentença – Penhora – Ativos financeiros – Impugnação – Rejeição liminar – Impenhorabilidade da importância objeto de bloqueio "on line", constante da conta corrente da agravante, visto que inferior a 40 salários mínimos, salvo em caso de pensão alimentícia, comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude – Art. 833, X, do CPC – Precedentes do STJ – Renúncia ao benefício de ordem que não afasta, de forma alguma, a impenhorabilidade do valor bloqueado – Reforma da decisão agravada, para o fim de revogar a constrição – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2044722-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIRCE DUCHECOU
ZERBINATTI, é agravada VERA OLIVEIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
2
Voto no 13.881
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz de Direito: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Agravante: Dirce Duchecou Zerbinatti
Agravada: Vera Oliveira Cardoso
IMPENHORABILIDADE Locação Imóvel Ação de despejo,
por falta de pagamento, c.c. cobrança de alugueis e acessórios da
locação
Cumprimento de sentença
Penhora
Ativos
financeiros Impugnação Rejeição liminar Impenhorabilidade
da importância objeto de bloqueio “on line”, constante da conta
corrente da agravante, visto que inferior a 40 salários mínimos,
salvo em caso de pensão alimentícia, comprovada má-fé, abuso de
direito ou fraude Art. 833, X, do CPC Precedentes do STJ
Renúncia ao benefício de ordem que não afasta, de forma alguma,
a impenhorabilidade do valor bloqueado Reforma da decisão
agravada, para o fim de revogar a constrição Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de despejo por
falta de pagamento, cumulada com cobrança de alugueis e acessórios da
locação, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou, liminarmente,
impugnação à penhora.
Alega a agravante, em suma, a impenhorabilidade da
importância objeto de bloqueio “on line”, correspondente a R$ 11.239,58, não
obstante se encontrasse em conta corrente, com base em interpretação extensiva
do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
3
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Fls. 80/81: Ciência à parte exequente acerca da impugnação
apresentada pela parte executada. Rejeito, liminarmente, a impugnação porque
não comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados na conta corrente,
que não se destina à formação de poupança popular, objeto da proteção legal.
Ademais, as normas relativas à impenhorabilidade são excepcionais e devem ser
interpretadas de forma estrita. Uma vez decorrido o prazo para manifestação a
respeito desta decisão, expeça-se mandado de levantamento eletrônico em favor
da parte exequente, cabendo a seu patrono juntar o Formulário de MLE,
conforme Comunicado Conjunto CC no 2047/2018 DJE de 19/10/2018,
observando-se que a opção "comparecer ao banco" somente poderá ser
selecionada para levantamentos inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo ser indicada conta para depósito para valores superiores, no prazo de
15 (quinze) dias úteis. Int. (fls. 46).
E, como se vê dos autos, a importância bloqueada,
constante da conta corrente da agravante, corresponde a R$ R$ 11.239,58,
montante inferior, evidentemente, a 40 salários mínimos.
Diante disso e do que mais dos autos consta, o provimento
do recurso é de rigor.
Isso porque, respeitado o entendimento do MM. Juiz “a quo”
e os argumentos tecidos pela agravada, é impenhorável a importância que não
excede 40 salários mínimos, poupada ou mantida pelo devedor, em conta
corrente ou em outras aplicações financeiras, salvo em caso de pensão
alimentícia, comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não é o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
4
dos autos, por força do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca
do alcance da norma prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, ao
qual nos filiamos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A
jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da
impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou
mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da
impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se
comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no
caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1512613/MG,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe
07/05/2020).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE
DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM
CONTA
BANCÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER
ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
5
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única
reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé
ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. A
Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a
recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de
ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial. 3. A ausência de
impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do
STF. 4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se
refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única
reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-
CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-
se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
6
abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de
sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo
patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador:
50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No
caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem
não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela
agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com
base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É
inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2019, DJe 22/08/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA
POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de
Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos
termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a
jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
7
fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões,
vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza
alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp
1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma,
também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto
impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em
caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações
financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da
conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade
de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados
em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta
Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
28/03/2019).
Ao cabo, não é demais mencionar que, diversamente do que
quer levar a crer a recorrida, a renúncia do benefício de ordem, por parte da
agravante, não afasta a impenhorabilidade do valor bloqueado, mesmo porque
não se cuida, frise-se, de hipótese de pensão alimentícia, comprovada má-fé,
abuso de direito ou fraude, tanto que nada é ventilado nessa direção.
Destarte, fica o recurso provido, para o fim de revogar a
constrição incidente sobre a quantia objeto de bloqueio “on line”.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044722-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.881
8
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator